Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO. TRANSPORTE DE COISAS. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL.
1. O serviço prestado pelos fornecedores de busca não responde pelo inadimplemento das partes, dado que não realiza nenhuma intermediação entre o prestador de serviço e o consumidor, conforme entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
2. A lide foi resolvida após a apreciação da totalidade da pretensão autoral formulada para obter a condenação do réu ao pagamento de indenização ao autor, inclusive com menção expressa das teses veiculadas na petição inicial, que, diga-se, foram reagitadas em sede recursal, e ainda os motivos pelos quais o boletim de ocorrência foi utilizado como parâmetro.
4. Apesar de não ter havido impugnação dos réus acerca da lista de itens presentes no veículo no momento do acidente, a mera alegação da parte não é suficiente para comprovar o prejuízo sofrido.
5. Cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Assim, deve trazer aos autos elementos mínimos que comprovem que os bens deteriorados são àqueles constantes da planilha.
6. Apenas os denominados fortuitos externos poderiam romper o nexo causal, em se tratando de transporte de coisas, cuja responsabilidade é objetiva.
7. A ocorrência de incêndio é risco decorrente da própria condição do veículo, portanto, fortuito interno, vez que decorreu, presumivelmente, de problemas mecânicos, razão pela qual é incapaz de afastar a responsabilidade do transportador.
8. Recurso não provido.